Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material e moral. Tutela de urgência. Acidente de trânsito. Vítima fatal. Atropelamento de pedestre. Pensionamento mensal. Família de baixa renda. Dependência econômica presumida. Preenchimento dos requisitos legais necessários. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelos réus contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019470-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ANABEL LEMES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 762.646.701-97 (AGRAVANTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), JOAO MARIA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 365.865.281-00 (AGRAVANTE), IRMA JOSE DE SOUZA ROSA - CPF: 069.408.101-96 (AGRAVADO), GABRIELLA BETH INVITTI - CPF: 045.337.741-64 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de indenização por dano material e moral.

Tutela de urgência.
Acidente de trânsito. Vítima fatal. A
tropelamento de pedestre
.

P
ensionamento mensa
l.
F
amília de baixa renda.
D
ependência econômica presumida.
Preenchimento dos requisitos legais necessários.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agrav
o de Instrumento interposto pelo
s réus
contra decisão que
,

entre outras deliberações, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, a fim de impor aos réus a obrigação de prestar alimentos provisionais, no valor mensal de 2/3 (dois terços) do salário que o falecido
percebia.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal envolve
discussão
sobre a
presen
ça

d
os requisitos
legais necessários

à
concessão de tutela de urgência consistente em pensionamento provisório
em razão d
a responsabilidade dos réus pelo acidente de trânsito que vitimou o alegado companheiro da autora.

III. Razões de decidir

3.
A
antecipação dos efeitos da tutela
é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

4.
Segundo a jurisprudência do STJ,
“em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo
que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 25/3/2021)
.

5.
O conjunto probatório é suficiente para conferir verossimilhança às alegações autorais
sobre a união estável com o falecido, a dependência econômica e a culpa dos réus pelo acidente de trânsito
(probabilidade do direito), sendo
evidente
a urgência da medida de liminar
pela própria natureza alimentar da obrigação.

IV. Dispositivo

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANABEL LEMES GONCALVES PINHEIRO e JOÃO MARIA FERNANDES PINHEIRO
contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da

Vara
Única
da Comarca de
Marcelândia
/MT, que nos autos da ação
Indeniza
tória

(Proc. nº
1000461-62.2025.8.11.0109
), ajuizada
por
IRMA JOSE DE SOUZA ROSA
em face dos agravantes e de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, entre outras deliberações, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, a fim de impor aos réus/agravantes a obrigação de prestar alimentos provisionais, “
no valor mensal de 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia na empresa Imperial Madeiras, correspondente a R$ 1.058,33
”
(cf. Id. nº
228300863
dos autos de origem).

Os
agravante
s

sustentam que não estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravada, seja porque não demonstrado efetivo risco de sobrevir dano grave enquanto se aguarda a indispensável dilação probatória, já que a “
alegada idade avançada da
a
gravada, sua condição de saúde e a suposta dependência financeira
, (...),
por si só, não configura, de maneira

indene de dúvidas, perigo de dano iminente e irreparável exigido pelo artigo 300

do Código de Processo Civil
”, seja porque
incabível falar em probabilidade do direito alegado pela parte contrária neste momento processual, na medida em que a conclusão, ainda que cognição sumária, sobre o culpado pelo acidente de trânsito demanda ampla instrução probatória, de modo que a medida concedida é incompatível até mesmo com a lógica processual que envolve a causa.

A
firma
m, no mais, que a fixação da pensão não levou conta a
capacidade financeira/contributiva de cada réu, não se pautando pela
razoabilidade e proporcionalidade
prevista
nos
art
s
.
1.694 e 1.695 do C
C, e que, “
ao fixar o
pensionamento mensal de forma

integral, omitiu-se quanto à necessária dedução dos valores recebidos ou a receber pela
a
gravada a título de seguro obrigatório
–
DPVAT
”; além disso, aduz que “
a presença de uma seguradora sólida no polo passivo descaracteriza o
periculum in mora
necessário para a manutenção da tutela de urgência especificamente em desfavor das pessoas físicas dos
a
gravantes
”.

Alegam, em outra frente, que a “
decisão agravada, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa
(...)
, incorreu em equívoco fundamental ao confundir a análise de uma questão processual com o próprio mérito da causa
”, já que, “a
o desconsiderar a preliminar sob o argumento de que a questão se confunde com o mérito, o Juízo a quo precipitou um juízo de valor sobre a existência da união estável, que deveria ter sido reservado para a fase instrutória e julgamento final
”.

P
ede
, pois,

o provimento do recurso
,
para que
, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora, ou, ao menos,
determinado que a obrigação seja direcionada
exclusivamente
à
corré
Bradesco Auto/Re Companhia
d
e Seguros
,
e
, de imediato, a
concessão de efeito suspensivo à interposição

(cf. Id. nº
365385367
).

A decisão
vinculada ao
Id. nº
366811354
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido
de
concessão de efeito suspensiv
o.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº
372971371
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem envolve ação i
ndeniza
tória em que se discute a culpa pelo acontecimento, bem assim a responsabilidade civil daí decorrente, do acidente de trânsito que vitimou
Cláudio da Cruz Souza
.

Segundo consta da petição inicial, o “
pedido da presente ação originou-se através do Boletim de Ocorrência n. 2024.393805,
(lavrado)
em razão do atropelamento d
e
Cláudio da Cruz Souza e
do

de cujus
Antônio de França Silva, ocorrido na data de 29/12/2024
”,
este último o companheiro da autora por mais de 30 anos e que

“
era o provedor do lar, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), da qual a autora dependia integralmente, tendo em vista ser idosa, com 67 anos, e possuir sérias limitações físicas decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido há cerca de sete anos, o que lhe causou perda de visão parcial e vertigens incapacitantes
”, motivos pelos quais, em sede de tutela de urgência, pleiteou-se a imediata fixação de pensão em favor da autora.

Em primeiro momento, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar da autora/agravada,
sob o fundamento de que
não
havia prova segura da existência d
a união estável
entre ela e o falecido, o que, por si só, obstava a conclusão positiva quanto à probabilidade do direito alegado.

Todavia, agora, após a notícia da superveniente sentença que foi favorável à autora nos autos da ação de “
Reconhecimento
d
e União Estável
Post Mortem
” (Proc. nº
1000074-47.2025.8.11.0109
), o MM. Juiz revisitou a questão e concedeu em parte a medida por ela pleiteada
sob os seguintes fundamentos:

“
A autora requer a reconsideração da decisão (Id. 196257339) que indeferiu o pedido de pensão alimentícia provisória. Fundamenta seu pedido em fato novo: a prolação de sentença nos autos do processo nº 1000074-47.2025.8.11.0109,
que reconheceu a união estável post mortem entre ela e o falecido Antônio de França Silva (Id. 222402096).

A decisão anterior baseou-se na ausência de prova suficiente que demonstrasse, em análise inicial, a existência da união estável. A sentença apresentada, embora possivelmente sujeita a recurso, constitui prova judicial robusta e modifica significativamente o cenário probatório.

A probabilidade do direito, antes ausente, agora se faz presente. O perigo de dano permanece, dada a idade avançada da autora, sua condição de saúde (Id. 195767339) e a alegada dependência financeira.

Diante do exposto, reconsidero a decisão de Id. 196257339 e, com base no novo elemento de prova, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência. Fixo alimentos provisórios no valor mensal de 2/3 (dois terços) do salário que o falecido recebia na empresa IMPERIAL MADEIRAS, correspondente a R$ 1.058,33 (um mil, cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a serem pagos solidariamente pelos réus
Anabel
e João até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta a ser informada pela autora.
”

Objetivamente, uma vez que o quadro de razões e provas não se alterou desde a interposição recursal, reafirmo o entendimento de que o conjunto fático-probatório incipiente é suficiente e satisfatório a demonstrar a presença dos requisitos legais autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 300), pois, em sentido diametralmente oposto ao sustentado pelos agravantes,
a
“idade avançada da agravada, sua condição de saúde e a suposta dependência financeira
”, a meu ver, são, sim, elementos mais do que suficientes a convencer do perigo de dano exigido
à concessão
da tutela
de urgência, sendo
, na realidade, típica situação em que a fixação de pensionamento em caráter provisório se justifica, até porque,
“e
m se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de
obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 25/3/2021)
,
e, quanto à condição de companheira da autora/agravada em relação ao falecido, o reconhecimento judicial nos autos da
ação de “
Reconhecimento
d
e União Estável
Post Mortem
” realmente parece derruir as objeções levantadas pelos réus/agravantes acerca da legitimidade
ad causam

da autora/agravada.

Prosseguindo, no que se refere à probabilidade do direito sobre o culpado e responsável pelo acidente de trânsito,
sem a pretensão de lançar juízo definitivo ou mais verticalizado a respeito da matéria de mérito da lide, da dinâmica do acidente que pode ser vista na mídia de vídeo juntada ao Id. nº
195767863
dos autos, onde se vê que o veículo conduzido pela ré/agravante
Anabel
Pinheiro sai da pista de rolamento da esquerda para a da direita, em movimento diagonal
amplo e catastrófico,
para vir a atingir em cheio, frontalmente,
tod
as
as
pessoas que se encontravam naquela faixa,
ao lado da calçada,
entre eles o
falecido
companheiro da autora, é possível alcançar
, ainda que em cognição
sumária
, conclusão
favorável
ao provável êxito da
pretensão autoral
de
responsabiliza
r
os réus/agravantes pelos danos advindos do acidente objeto da lide
, mormente porque, ao primeiro olhar, a dúvida mais preemente que vem à mente quando se assiste ao vídeo não é sobre o culpado/responsável pelo evento fatídico, e, sim, sobre se a conduta da motorista se deu por negligência (culpa) ou dolo.

Já quanto à
razoabilidade e proporcionalidade
na fixação do valor da pensão, é preciso atentar que, apesar da natureza alimentar, a pensão ora debatida não se confunde com a figura disciplinada no art. 1.694 do CC, afinal, não decorre do dever de solidariedade entre familiares, mas sim da responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito, a qual, até aqui, ensejou obrigação solidária entre ambos os réus/agravantes (motorista e proprietário do veículo), sendo que,
diante dos diversos indícios de boa condição social e econômica do casal trazidos aos autos pela autora/agravada, e
que
, em contrapartida,
conquanto se queixem do valor arbitrado, os réus/agravantes não fizeram prova mínima da impossibilidade material de prestar a pensão nos moldes fixados, definitivamente não vejo crítica ou censura a ser realizada na decisão agravada nesse ponto.

Reforço, por fim, que
o fato de também figurar no polo passivo a seguradora contratada pelos réus/agravantes é irrelevante à definição e imposição da obrigação
disposta na decisão agravada
, e
ressalvo que a dedução de eventual
valor
recebido a título de
seguro obrigatório DPVAT
é questão a ser aferida no julgamento do mérito da lide, e não neste momento processual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026